Tribunal: TJPA
Processo: 0013567-15.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-03-14

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. REFORMA DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÃRICA DA CONFISSÃO. PROVIMENTO. REDUÃÃO DA PENA FINAL.1. InviÃ¡vel que se reconheÃ§a pela existÃªncia de vÃcios de fundamentaÃ§Ã£o na primeira fase da dosimetria penal quando o magistrado fundamentou adequadamente todas as circunstÃ¢ncias do Art. 59 do CÃ3digo Penal. 2. HÃ¡ que se reconhecer a incidÃªncia da atenuante genÃ©rica do Art. 65, III, âdâ do CP quando o rÃ©u, em juÃzo, reconhece o cometimento do delito, ainda que tal confissÃ£o seja parcial ou qualificada, nos termos da SÃºmula 545 do STJ.3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0013567-15.2011.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - 7ª VARA CRIMINAL
APELANTE: JOLYELSON SILVA LEITE OLIVEIRA
ADVOGADO: MANUEL FIGUEIREDO NETO - Def. Púb.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. REFORMA DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO. PROVIMENTO. REDUÇÃO DA PENA FINAL.
1. Inviável que se reconheça pela existência de vícios de fundamentação na primeira fase da dosimetria penal quando o magistrado fundamentou adequadamente todas as circunstâncias do Art. 59 do Código Penal.
2. Há que se reconhecer a incidência da atenuante genérica do Art. 65, III, ¿d¿ do CP quando o réu, em juízo, reconhece o cometimento do delito, ainda que tal confissão seja parcial ou qualificada, nos termos da Súmula 545 do STJ.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, apenas para reconhecer a necessária incidência da atenuante genérica prevista no Art. 65, III, ¿d¿ do CP, passando a considerar a pena do Apelante em 03 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto de cumprimento de pena, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, na 04ª Sessão Ordinária realizada entre os dias 14 e 21 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOLYELSON SILVA LEITE OLIVEIRA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que lhe aplicou a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de multa equivalente a 500 (quinhentos) dias-multa, após condená-lo pelo delito do art. 155, §4°, II e IV do Código Penal.

Consta dos autos que, na data de 24/07/2011, a vítima Robison Helder Sales Furtado, constatou que alguns objetos pessoais haviam sido subtraídos de sua residência, dentre estes uma televisão, um aparelho de DVD e dois computadores pessoais. Ato contínuo, recebeu em momento posterior uma ligação anônima declinando quem seriam os autores do delito em comento, ocasião em que procurou a Policia Militar e, em diligências, a guarnição miliciana logrou êxito em localizar, na casa do ora apelante Jolyelson Silva Leite alguns dos aparelhos referidos, bem como obteve a informação de que, o aparelho de DVD, já havia sido vendido bem como que, o crime, fora cometido com a ajuda do nacional Francisco de Assis Paulino Neves, que utilizou a cópia de uma chave da residência para ali ingressar.

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o réu na forma antes deduzida.

Inconformada, a defesa técnica interpôs o presente apelo onde afirmou, em síntese:
- Que, deve ser reconsiderada a primeira fase da dosimetria penal, conquanto não tenha havido a necessária fundamentação dos vetores do Art. 59 do Código Penal;
- Que, na segunda fase da dosimetria penal, deve incidir a causa especial de diminuição de pena prevista no Art. 65, III, ¿d¿ do Código penal;

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso. Na condição de Custos Legis, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, mantendo-se a integralidade os termos da sentença recorrida.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e pressupostos de admissibilidades foram observados, razão pelo qual conheço de recurso.

O mérito recursal cinge-se a, precipuamente, em combater a dosimetria penal operada em desfavor do recorrente, assim, destaco trecho da sentença na parte que interessa:

(...)
O réu agiu com culpabilidade em grau elevado, uma vez que praticou o delito mediante duas qualificadores, em que pese o concurso de pessoas ser a menos grave das qualificadoras previstas no §4°, o abuso de confiança é mais grave do que o uso de qualquer das outras qualificadoras do crime de furto, ainda mais quando a confiança se dá no âmbito doméstico, no qual a vítima colocou dentro de sua residência pessoa de quem não deveria suspeitar/ não registra antecedentes criminais; conduta social favorável, por ser pessoa trabalhadora e que não tem sua vida voltada a pratica de crimes, conforme depoimento da testemunha de defesa; personalidade sem possibilidade de avaliação nos autos; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e precisão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstancias se encontram relatadas nos autos nada tendo a se valorar; não há provas de maiores consequências, na medida em que a vitima teve seus bens devidamente devolvidos (fl. 32); a vítima em nada influenciou a pratica do delito,
hei por bem fixar a pena base em 03 (três) e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno concreta e definitiva pois não há agravantes ou atenuantes, nem causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim, a leitura do exposto revela que, unicamente, ressai uma circunstância em desfavor do recorrente - culpabilidade - e, nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Nessa toada, havendo duas qualificadoras reconhecidas em desfavor do recorrente - Abuso de Confiança e Mediante Concurso de duas ou mais pessoas - inexiste óbice ao fato de que, uma destas circunstancias qualifique o crime e, outra, seja utilizada para agravar a pena base, nos moldes como realizado pelo juízo sentenciante, inexistindo mácula a ser reconhecida no procedimento.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:
(omissis)
I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base, como circunstância judicial negativa.
(AgRg no HC 609.143/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021)

Pelo exposto, mantenho a pena base fixada pelo juízo, rejeitando a pretensão recursal neste ponto.

Em segundo momento, pretende o recorrente a incidência da circunstância atenuante prevista no Art. 65, III, ¿d¿ do Código Penal - confissão espontânea, vez que o apelante confessou o delito em sede judicial e, sobre o ponto, consigno que, não obstante tenha declarado em juízo que cometeu - de fato - o delito, justificando o ato como uma suposta brincadeira, é indene de dúvidas que houve o ato de confissão, que de qualquer modo, convergiu para a condenação do apelante, justificando-se assim o pleito defensivo, neste ponto deve-se observar o teor da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça que assim apregoa:
Súmula 545 - Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
(SÚMULA 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015 - DIREITO PENAL - APLICAÇÃO DA PENA)

Assim, considerando a pena base fixada de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como os fundamentos já declinados, atenuo a pena intermediária em 06 (seis) meses por expressa incidência do Art. 65, III, ¿d¿ do Código Penal, restando a pena concreta e definitiva de 03 (três) anos de reclusão, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição da pena.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para rejeitar a pretensão de reforma da primeira fase da dosimetria penal e, na segunda fase da referida dosimetria, reconhecer a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea - art. 65, III, ¿d¿ do CP - restando a pena concreta e definitiva de 03 (três) anos de reclusão em desfavor do recorrente, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator